Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708722-34.2019.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA em desfavor da decisão que inadmitiu (por duas variantes) o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem por entender pelo não cabimento do agravo em recurso extraordinário, uma vez que a decisão de inadmissão do apelo extremo está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (ID Num. 44025730). Portanto, ante o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 44561774. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal